Tribunal: TJDFT
Processo: 0012188-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012188-94.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: LAIDY JANE DA SILVA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. JUROS DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. TAXAS CONDOMINIAIS. I - A construtora ostenta legitimidade passiva para responder ação em que se pleiteia o ressarcimento de valores pagos a terceiros (juros de obra) em decorrência de mora que lhe é imputada pela parte autora. II - Considera-se válido o prazo de tolerância para entrega das obras em dias úteis quando expressamente previsto no contrato firmado pelas partes. III - As obrigações condominiais somente são devidas pelos adquirentes a partir da efetiva disponibilização da unidade imobiliária pela construtora, mediante entrega das chaves do imóvel, sendo abusivas as disposições contratuais em sentido diverso. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.225, inciso VII, do Código Civil, asseverando que o adquirente do imóvel responde pelas cotas condominiais, por se tratarem de obrigações propter rem. Ressalta que não se justifica que, após constituído o condomínio e em pleno funcionamento, estando a unidade pronta para ser entregue a adquirente, detentora de direito real sobre imóvel, a vendedora tenha que arcar com tais despesas. Acrescenta que a construtora não entregou o imóvel a cliente por culpa exclusiva desta, e que a cobrança das aludidas taxas pelo condomínio encontra respaldo contratual. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.225, inciso VII, do Código Civil. Isso porque o STJ já entendeu pelo “Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente” (AgInt no REsp 1792742/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 30/8/2019). No mesmo sentido veja-se o AgInt no REsp 1784013/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 13/2/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028